Tribunal: TJSP
Processo: 2116926-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR QUE NÃO INTEGRA O MONTANTE CEDIDO A TERCEIRO.

Considerando que o privilégio no depósito judicial é do credor do precatório que, na espécie, é quem deve efetuar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, não se mostra razoável impor o mesmo tratamento conferido ao montante cedido a terceiro, tampouco exigir-se

Ementa:
AGRAVO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR QUE NÃO INTEGRA O MONTANTE CEDIDO A TERCEIRO.

Considerando que o privilégio no depósito judicial é do credor do precatório que, na espécie, é quem deve efetuar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, não se mostra razoável impor o mesmo tratamento conferido ao montante cedido a terceiro, tampouco exigir-se que se aguarde a ordem conferida aos precatórios de natureza alimentar.

Provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116926-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes BENEDICTO LEME, ADEMIR MOYA MARTINS, ADILSON
APARECIDO MOLINA, ANDERSON DE OLIVEIRA BISPO, CARLOS
ALBERTO RUIZ, CARLOS MAURICIO CONFORTI, CECILIA ARAKAKI,
CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIO ALVES DA SILVA, RDSON
DE OLIVERIRA, EDUARDO COSME CALDAS, ISDMAEL RODRIGUES SILVA,
JOSIAS SABINO, LEONARDO SYU IDEGUCHI, LUCIANO FERREIRA, LUIZ
CESAR GARCIUA, MAELSON BASTOS SOUZA, MARCO ANTONIO LOPES,
MARIA ZULMIRA DE BARROS COSTA, NATALIA CHIMENTE MARTINS,
PAULO EDUARDO ALMEIDA FORTES, PAULO SERGIO BENINI, RENATO
DE SOUSA FREITAS, ROBERTO FARIAS JUNIOR, RODNEY FERREIRA DE
ALKMIN, ROGER RODRIGUES RIBEIRO, ROGÉRIO RIGONATTI DA SILVA,
SONIA MARIA SEGATTO, VANDERSON BEZERRA JUNIOR e VANILSON
PEREIRA DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 2116926-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 2116926-35.2020.8.26.0000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.804)
Apelante:
Benedicto Leme e Outros
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEVANTAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
VALOR
QUE
NÃO
INTEGRA O MONTANTE CEDIDO A TERCEIRO.
Considerando
que
o
privilégio
no
depósito
judicial é do credor do precatório que, na espécie, é
quem
deve
efetuar
o
pagamento
dos
honorários
advocatícios contratuais, não se mostra razoável impor
o mesmo tratamento conferido ao montante cedido a
terceiro, tampouco exigir-se que se aguarde a ordem
conferida aos precatórios de natureza alimentar.
Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Interpuseram Benedicto Leme e Outros agravo de
instrumento contra a r. decisão do M. Juízo de origem
que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
levantamento de 20% do valor depositado pela Fazenda
pública paulista em favor da coautora Cecília Arakaki, por

AC 2116926-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto
3
entender que o direito de prioridade não beneficia os
recorrentes, em que pese à natureza alimentar dos
honorários advocatícios.
Alegam que embora Cecília Arakaki tenha cedido
seus créditos para terceiro, o M. Juízo de origem já havia
determinado a reserva de 20% desse valor para fins de
pagamento dos honorários advocatícios contratuais, de
modo que, permanecendo credores da Fazenda pública
paulista e não do terceiro cessionário, não há
impedimento algum para o levantamento da quantia.
Indeferiu-se o postulado efeito suspensivo (e-pág.
152).
Não se respondeu ao recurso (cf. e-pág. 165).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 5 de agosto de 2020 (e-
pág. 166).
VOTO:
2.
No caso dos autos, entendeu o M. Juízo de origem
que por haver a coautora Cecília Arakaki cedido seu
crédito a terceiro -Promax Produtos Máximos Ltda.-, o
valor depositado pela Fazenda pública paulista deveria
ser integralmente restituído à Diretoria de Execuções de
Precatórios e Cálculos do TJSP -Depre para aguardar a
ordem de pagamento, sem o privilégio de prioridade
estabelecido no § 2o do art. 100 da Constituição federal.
Ocorre que o valor objeto de discussão nestes

AC 2116926-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto
4
autos diz respeito somente ao pagamento de honorários
contratuais, montante que, como se ressalvou na r.
decisão de origem, não foi objeto da cessão de crédito
(cf. e-pág. 142).
Considerando que o privilégio no depósito judicial
é da credora do precatório que, na espécie, é quem deve
efetuar
o
pagamento
dos
honorários
advocatícios
contratuais, não se mostra razoável impor o mesmo
tratamento conferido ao montante cedido a terceiro,
tampouco exigir-se que se aguarde a ordem conferida aos
precatórios de natureza alimentar.
3.
É que, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 22
da Lei n. 8.906/1994 (de 4-7) -Estatuto da ordem dos
advogados do Brasil:
“§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu
contrato de honorários antes de expedir-se o
mandado de levantamento ou precatório, o juiz
deve
determinar
que
lhe
sejam
pagos
diretamente, por dedução da quantia a ser
recebida pelo constituinte, salvo se este provar
que já os pagou (grifos nossos)
Cabe, assim, acolher o recurso dos recorrentes,
autorizando o levantamento do percentual destinado ao
pagamento de honorários advocatícios contratuais.
4.
Nessa mesma linha, precedentes desta Corte
estadual paulista: Ag 2051848-94.2020 -Des. Coimbra
Schmidt, j. 9-7-2020; Ag 2028713-24.2018 -Des. José
Maria Câmara Júnior, j. 4-6-2018, Ag 2208801-91.2017 -
Des.
Maria
Olívia
Alves,
j.
19-3-2018;
Ag
2145300-61.2020 -Des Ponte Neto, j. 27-8-2020; Ag
2148865-33.2020 -Des. Alves Braga Junior, j. 1o-9-2020.

AC 2116926-35.2020.8.26.0000 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto
5
5.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dá-se provimento ao
agravo manejado por Benedicto Leme e Outros para
autorizar o levantamento de 20% dos valores depositados
em favor de Cecília Arakaki, destinados ao pagamento de
honorários advocatícios contratuais (autos de origem
0015310-91.2017
do
Setor
de
Execuções
contra
a
Fazenda pública da Comarca de São Paulo).
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)